Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Apesar de reconhecido o vício na prestação dos serviços pela Ré, o pedido de indenização por danos materiais pressupõe comprovação.
2. No caso, o Autor não comprovou a recusa da Ré em realizar os reparos e em dar continuidade ao tratamento, nem que teria havido nova cobrança por tais serviços, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
3. A Ré, por seu turno, comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ao demonstrar que o tratamento estava sendo prestado adequadamente, que não foi finalizado porque o Requerente deixou de comparecer às consultas e que o serviço ainda estava dentro do prazo de garantia.
4. Apelação conhecida e não provida.